Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-85.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013866-85.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), NELI MACHADO - ME - CNPJ: 03.649.889/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
2
° Vara da Comarca de Água Boa /MT, MM.
Juiz

Ramon Fagundes Botelho,
nos autos da
ação de execução fiscal
no 6509-42.2016.811.0021, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de sucessão empresarial para Tatiana Capitanio-Veículos - ME.

O agravante relata que a reforma da decisão impugnada, sustentando que ficou comprovado nos autos de origem que a Recorrida Neli Machado - ME, nome fantasia Pitta Veículos, foi sucedida pela empresa Tatiana Capitanio - Veículos - ME, visto que continua funcionando no mesmo local, na mesma atividade econômica e administrada pela mesma pessoa, qual seja, pelo Sr. Carlos Augusto Costa Pitta Souza que é marido da senhora Neli Machado e padrasto de Tatiana Capitanio.

Diante disso, postula o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, com vistas a determinar a inclusão da empresa Tatiana Capitanio - ME no polo passivo do feito de origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal não foi concedido – id. 1483755.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou em Id. 2318894.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de sucessão empresarial para Tatiana Capitanio-Veículos - ME.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
09/08/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação analógica ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, ambos do CPC.

Por seguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que o executado efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 922 do Código de Processo Civil.

Saliente-se que por outro lado, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento da avença.

Em razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020